Tribunal: TJDFT
Processo: 0034935-93.2011.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 150 STF.
1. Nos termos da súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de cheques, nos termos da Lei n° 7.357/85, a prescrição das cártulas opera-se em seis meses.
2. Acerca da prescrição intercorrente, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC no REsp 1604412/SC, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.
3. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4o do art. 921, CPC), durante o qual, na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
4. Recurso não provido.